Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-11.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 630.361.931-20 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante biometria facial, geolocalização, identificação de IP e envio de documentos pessoais, não subsiste a alegação de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, tampouco vício de consentimento.

Inexiste dano moral indenizável quando a controvérsia contratual decorre do exercício regular de direito pelo fornecedor, sem demonstração de lesão concreta à esfera íntima do consumidor.

Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar relação contratual validamente comprovada por documentos idôneos, inclusive biometria facial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007139-11.2022.8.11.0041

APELANTE:

MARIA DE FÁTIMA SETUVAL DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MARIA DE FÁTIMA SETUVAL DE ALMEIDA
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada por
BANCO PAN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante reitera a tese inicial, onde defende que não solicitou o empréstimo que originou o depósito de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em sua conta; sustenta que o valor não foi utilizado e que procurou resolver a situação administrativamente; afirma que há inconsistência nas provas apresentadas pelo banco quanto ao IP e geolocalização; alega sua condição de idosa e hipossuficiente, invocando a responsabilidade objetiva do fornecedor e o CDC; pleiteia readequação contratual, indenização por danos morais e exclusão da multa por litigância de má-fé e provimento do recurso (Id 273992894).

Contrarrazões ofertadas no Id 273992896
,
onde a instituição apelada pede pela manutenção do
decisum.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 274200391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA SETUVAL DE ALMEIDA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento c/c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, onde passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, a parte autora apelante sustenta, em síntese, que não reconhece a contratação de saque em cartão de crédito que originou o depósito de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em sua conta, alega vícios de consentimento e ausência de interesse na contratação de empréstimo, aduzindo ser idosa e hipossuficiente, de modo que requer a anulação do negócio jurídico, além da exclusão da multa por litigância de má-fé e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Conforme expressamente reconhecido pela sentença de primeiro grau, a contratação foi formalizada mediante processo eletrônico, com utilização de biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo, envio de documentos pessoais e assinatura eletrônica, seguindo-se os procedimentos legalmente admitidos para validação de operações financeiras.

O incidente de falsidade documental suscitado pela autora foi regularmente julgado nos autos do processo conexo nº 1006719-06.2022.8.11.0041, tendo sido expressamente reconhecida a compatibilidade entre a geolocalização registrada e o endereço residencial da recorrente, inclusive com constatação presencial por Oficial de Justiça.

Do mesmo modo, a alegação de divergência de IP, por sua vez, restou devidamente afastada, ante a natureza dinâmica dos endereços eletrônicos e ausência de indício técnico minimamente suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos registros bancários.

Os documentos constantes nos autos, inclusive a
selfie
capturada no momento da contratação, as imagens do imóvel, os registros de geolocalização e a trilha de aceite do contrato com biometria facial, apontam de forma inequívoca para a conclusão de que houve anuência da parte autora à celebração da operação financeira contestada.

Ademais, observa-se que a autora apelante recebeu o valor contratado em conta bancária de sua titularidade e não comprovou ter adotado qualquer providência extrajudicial para devolução voluntária dos valores recebidos. Ao contrário, conforme destacado na sentença, trata-se de litigante reiterada em demandas similares contra a mesma instituição financeira, circunstância que fragiliza a tese de boa-fé e reforça a conclusão pela inexistência de vício na prestação do serviço.

Importante destacar que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou no presente caso. Ao contrário, demonstrada a regularidade da contratação, cabe reconhecer o exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ressalte-se, outrossim, que o ônus da prova, embora invertido nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, exige do consumidor a demonstração de indícios mínimos de irregularidade, o que não se observa nos autos. A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de prova idônea e diante de robusta documentação apresentada pela instituição financeira, não se presta a desconstituir a validade do negócio jurídico entabulado.

De igual modo, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. A jurisprudência majoritária e consolidada do é no sentido de que não gera automaticamente dano moral a mera discussão contratual, sendo indispensável a demonstração de lesão concreta à esfera subjetiva da parte, o que não se comprovou.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato digital, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”
(N.U 1031360-44.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte autora efetivamente contratou e utilizou cartão de crédito consignado.

A recorrente sustenta que jamais solicitou, assinou ou utilizou o referido cartão, alegando falha na prestação do serviço e ausência de consentimento válido na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e se há fundamento para a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Cabe ao consumidor demonstrar minimamente a inexistência da contratação, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

Conjunto probatório indica a regularidade da contratação do cartão consignado, com assinatura digital e biometria facial, além da utilização efetiva do serviço pela parte autora. Ausência de prova de irregularidade na contratação, o que inviabiliza a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A comprovação da contratação e do uso do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico e inviabiliza a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.”
(N.U 1000610-53.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
1º APELO PREJUDICADO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário, é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora por biometria facial e instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado, mormente quando os valores do novo contrato foram utilizados para o adimplemento de contrato anterior”
(N.U 1000572-32.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Por fim, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, fato que, por si só,
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, proposta em razão de descontos em benefício previdenciário supostamente decorrentes de contrato de empréstimo não realizado. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à autora, especialmente quanto à alegação de inexistência de dolo ou culpa processual.

III. Razões de decidir

O art. 80 do CPC prevê hipóteses de configuração de litigância de má-fé, incluindo a alteração da verdade dos fatos.

Restou comprovada nos autos a existência do contrato de empréstimo consignado, incluindo documentos pessoais da autora, contrato assinado e laudo pericial que atestou a autenticidade das assinaturas.

A conduta da autora, ao alegar falsamente inexistência de contratação, configurou tentativa de indução em erro do Poder Judiciário, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos em juízo, negando relação jurídica comprovada nos autos mediante documentação autêntica."
(N.U 1002122-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025